Tribunal: TJMT
Processo: 1004998-11.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL", INSCRITA SOB O CÓDIGO 322 - DESCONTO NÃO EFETIVADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO.
A “RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” (código 322) disponibilizada não integra o total de descontos efetuados no benefício previdenciário, apenas indica o limite consignável.
Comporta reforma a

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004998-11.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Abatimento proporcional do preço, Liminar]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PEDRO VICENTE DE ARRUDA - CPF: 017.293.841-45 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004998-11.2023.8.11.0000

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL", INSCRITA SOB O CÓDIGO 322 - DESCONTO NÃO EFETIVADO - EXCESSO DE EXECUÇÃO VERIFICADO - RECURSO PROVIDO.

A “RESERVA DE MARGEM
CONSIGNÁVEL (RMC)” (
código 322
) disponibilizada nã
o integra o total de descontos
efetuados no benefício previdenc
iário, apenas

indica o limite
consignável
.

Comporta reforma a

decisão

agravada, para determinar a exclusão dos valores referentes a rubrica “RESERVA

DE

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) (código 322)", ante

o

excesso verificado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004998-11.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1004998-11.2023.8.11.0000

Agravante:
BANCO BRADESCO S.A.

Agravada:
PEDRO VICENTE DE ARRUDA

Proc. origem n° 1001982-67.2020.8.11.0028

Vara Única da Comarca de Poconé

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento

interposto por
BANCO BRADESCO S.A.
de decisão que, no Cumprimento de Sentença da Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais, que lhe move
PEDRO VICENTE DE ARRUDA
, ora agravado, entendeu pelo não provimento da impugnação ao cumprimento de sentença, homologando os cálculos da parte agravada.

O agravante sustenta a necessidade de conversão do cumprimento de sentença em liquidação. Afirma que os descontos não foram comprovados e não foi aberta fase de liquidação de sentença, em total desrespeito à decisão de piso.

Alega que somente é devido no pagamento da quantia total da execução o valor de R$1.250,97 (um mil duzentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos), devendo ser reconhecido o excesso de execução de R$ 3.887,45 (três mil oitocentos e oitenta e sete reais e quarenta e cinco centavos), eis que ausente a comprovação de desconto realizado no beneficio da parte agravada.

Pugna pelo provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de afastar o pagamento dos danos materiais e declarar como devida apenas a importância de R$1.250,97 (um mil duzentos e cinquenta reais e noventa e sete centavos).

Contraminuta
não apresentada (Certidão Id. 170477155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Nº 1004998-11.2023.8.11.0000

Agravo de Instrumento nº 1004998-11.2023.8.11.0000

Agravante:
BANCO BRADESCO S.A.

Agravada:
PEDRO VICENTE DE ARRUDA

Proc. origem n°

1001982-67.2020.8.11.0028

Vara Única da Comarca de Poconé

V O T O

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença, em que o executado, ora agravante, aponta excesso de execução no total de R$
3.887,45.

A controvérsia está em saber se é o caso de
reformar a decisão agravada, a fim de reconhecer o excesso de execução.

A parte autora moveu
Ação de Declaração de Nulidade de Ato Jurídico c/c Devolução de Parcelas Pagas c/c Indenização por Danos Morais
em desfavor da instituição bancária.

A sentença julgou parcialmente procedente ação para declarar a inexistência da contratação do Cartão de Crédito com RMC, no valor de R$598,00 e a Reserva de Margem Consignável. Condenou o requerido a restituir a parte autora, em dobro, os valores eventualmente descontados indevidamente, a serem apuradas em cumprimento de sentença, desde a data do desconto indevido, corrigidos monetariamente pelo INPC, com incidência de juros de mora de 1% a partir da citação. Condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da citação e correção monetária a partir da sentença. Determinou que a parte autora proceda à devolução da quantia de R$598,00, efetuando o depósito judicial do referido valor à disposição do Juízo, em favor do banco requerido, devidamente corrigido pelo INPC, a partir da data do crédito efetuado em conta bancária da autora, no prazo de 15 (quinze) dias a partir do trânsito em julgado, comprovando-se nos autos. Condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do CPC.

O banco interpôs recurso de apelação, o qual foi parcialmente provido, reformando a sentença apenas para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé, bem como para afastar a condenação por danos morais.

Pois bem. No caso, verifica-se que a sentença, mantida em parte pelo acórdão transitado em julgado em 13/09/2022, determinou que a quantia exata a ser devolvida pelo banco executado fosse apurada na fase
de

cumprimento

de

sentença.

É o fragmento da sentença (Id. 64299439 - autos de origem):

"Não obstante, como a autora sofreu descontos indevidos juntos ao seu benefício previdenciário, razão lhe assiste quanto à restituição dos valores em dobro, o que será apurado em fase de execução, a fim de evitar prejuízo a parte autora, em razão da possibilidade de descontos indevidos durante o curso da ação, e consequentemente, não foram incluídos no pedido inicial.

No que tange a alegação do requerido de que não há prova do desconto, tenho que este será analisado quando da liquidação da sentença, ocasião em que a parte requerente deverá apresentar prova dos descontos. "

Assim, verifica-se que incumbia à parte exequente
a apresentação de prova dos descontos. No entanto, observa-se dos extratos do INSS apresentados que a “RESERVA

DE

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)” (código 322) não integra o total de descontos efetuados no benefício previdenciário, apenas indica o

limite consignável.

Desse modo, nota-se, de fato, excesso de execução com relação à indicação de valores relativos à reserva de margem consignável, e não a efetivos descontos.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. IMPUGNAÇÃO FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EMPRÉSTIMO REFERENTE RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 1.
A

reserva de margem consignável (RMC) disponibilizada não se constitui no empréstimo efetivamente realizado, devendo ser verificado o valor efetivamente constante com a rubrica "empréstimo sobre a RMC". 2.Caso dos autos em que restou demonstrado o excesso na execução, devendo ser acolhido os cálculos apresentados pelo impugnante/agravante, julgando extinta a fase de cumprimento de sentença, pelo pagamento realizado.
DERAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO.(Agravo de Instrumento, Nº 50346828020238217000, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eliziana da Silveira Perez, Julgado em: 20-04-2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANO MORA, ORA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO. INCONFORMISMO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
RUBRICA INDICANDO "RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL", INSCRITA SOB O CÓDIGO 322, QUE NÃO CONFIGURA EFETIVO DESCONTO, MAS TÃO SOMENTE APONTA O LIMITE MÁXIMO CONSIGNÁVEL.
PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Agravo de Instrumento 2078247-58.2023.8.26.0000; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Votorantim - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 26/05/2023; Data de Registro: 26/05/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Impugnação ao cumprimento de sentença. Decisão agravada que não conheceu da impugnação ofertada pela parte executada. Inconformismo. Com razão.
Título executivo judicial que determinou que a quantia exata a ser devolvida pelo banco executado fosse apurada na fase de cumprimento de sentença, por meio de extratos bancários apresentados pela credora, a fim de comprovar quantas parcelas foram efetivamente descontadas de seu benefício previdenciário. Históricos de créditos do INSS acostados no processo que comprovam que houve apenas a reserva da margem consignável (no valor de R$ 118,67), mas sem o efetivo desconto, já que os valores líquidos pagos nos correspondentes períodos não sofreram a dedução do montante informado a título de reserva de margem consignável. Cálculo apresentado pela exequente que contém erro material que não pode ser convalidado, sob pena de enriquecimento sem causa em favor da parte credora.
Vício passível de reconhecimento de ofício pelo magistrado e suscetível de correção a qualquer tempo. Cálculo que deve ser refeito. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2083242-17.2023.8.26.0000; Relator (a): Roberto Maia; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional VII - Itaquera - 2ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/05/2023; Data de Registro: 09/05/2023)

Portanto,

comporta reforma a

decisão

agravada, para determinar a exclusão dos valores referentes a rubrica “RESERVA

DE

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) (código 322)", ante

o

excesso verificado.

Posto isso,
dá-se provimento ao recurso
,
para

determinar a exclusão dos valores referentes a rubrica “RESERVA

DE

MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) (código 322)".

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023